Tribunal: STF
Processo: Rcl 77069
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Badia Jabour Junqueira contra ato judicial proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2328784-74.2023.8.26.0000), o qual, em tese, teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADI 4545, Rel. Min. ROSA WEBER.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante, Badia Jabour Junqueira, viúva do ex-prefeito de Guaíra, Dr. Orlando Garcia Junqueira, falecido em 08 de novembro de 2002 enquanto ainda exercia seu mandato, vem, por meio desta, expor os fatos que fundamentam a presente Reclamação Constitucional. A Reclamante vinha recebendo regularmente uma pensão mensal vitalícia desde o ano de 2002, conforme previsto na Lei Municipal n.º 1.334, de 27 de abril de 1987, que concedia tal benefício às esposas de prefeitos falecidos no exercício do mandato. No entanto, a partir de uma decisão proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), sob o n.º 2328784-74.2023.8.26.0000, tal benefício foi abruptamente cessado, gerando grande prejuízo à Reclamante.



    O dispositivo legal que embasava o recebimento da pensão pela Reclamante foi declarado inconstitucional pelo TJSP, especificamente o parágrafo único do art. 1º da Lei Municipal n.º 2.124, de 14 de março de 2005, que havia mantido a concessão das pensões às esposas de prefeitos falecidos no exercício do mandato, até a data da promulgação da referida lei. A decisão do TJSP, ao declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, fundamentou-se em ofensa aos arts. 111 e 115, § 1º da Constituição Estadual, com efeitos ex tunc, ressalvando apenas a não repetição das parcelas recebidas de boa-fé até a data do julgamento. 



    A Reclamante, desde o trânsito em julgado da referida ADI em 31 de agosto de 2024, deixou de receber a pensão mensal vitalícia que lhe era devida, o que trouxe enormes dificuldades financeiras e sociais, considerando que a mesma é idosa e dependia integralmente desse benefício para sua subsistência. A cessação do benefício ocorreu de forma abrupta e sem qualquer modulação dos efeitos da decisão para garantir a continuidade do pagamento das verbas alimentares, em clara afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção aos idosos. 



    É importante destacar que a situação vivenciada pela Reclamante encontra paralelo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em casos análogos, como na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4545 e na Reclamação Constitucional (RCL) 44776/PR. Na ADI 4545, o STF julgou inconstitucional o pagamento de pensão vitalícia para ex-governadores do Paraná e suas viúvas, mas modulou os efeitos da decisão para assegurar a continuidade do pagamento de verbas alimentares para idosos recebedores de boa-fé, fundamentando-se nas garantias constitucionais e no princípio da dignidade da pessoa humana. Essa modulação foi essencial para evitar a cassação abrupta de benefícios recebidos de boa-fé durante décadas por pessoas idosas. 



    […]



    A Reclamante, ao longo de mais de duas décadas, recebeu a pensão mensal vitalícia de boa-fé, baseada em legislação municipal vigente à época, e utilizou esse benefício para sua manutenção e subsistência. A abrupta cessação do benefício, sem qualquer modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do dispositivo legal, configura grave violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da proteção aos idosos.”



    Ao final, no mérito, requer “[A] modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 2328784-74.2023.8.26.0000, para assegurar a continuidade do pagamento da pensão mensal vitalícia à viúva Badia Jabbour Junqueira, em consonância com os precedentes do STF na ADI 4545 e RCL 44776/PR”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A Reclamação é manifestamente incabível.



    O ato reclamado consiste em acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou procedente o pedido deduzido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2328784-74.2023.8.26.0000 para declarar inconstitucional o parágrafo único do art. 1º da Lei 2.124/05, do Município de Guaíra/SP, que manteve vigentes as pensões vitalícias concedidas às esposas de Prefeitos falecidos no exercício do mandato até a sua promulgação, assegurando a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do julgamento, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei nº 2.124, de 14.03.05, do Município de Guaíra, embora revogando a Lei Municipal nº 1.334/87 no tocante à concessão de pensões vitalícias concedidas às esposas de Prefeitos falecidos no exercício do mandato, mantendo aquelas vigentes até sua promulgação (parágrafo único do art. 1º). Inconstitucionalidade. Inadmissível manter o pagamento de pensão mensal a pessoas alheias à Administração Pública, sem enquadramento na regra geral da previdência social (Lei nº 8.213/91), ausente, ademais, qualquer contrapartida. Não se antevê causa razoavelmente justificada, constituindo verdadeiro privilégio a um grupo específico (viúvas de Prefeitos) às custas do erário municipal. Afronta aos princípios da moralidade, impessoalidade, razoabilidade, isonomia e interesse público. Configurada violação aos arts. 111 e 115, § 1º da Constituição Estadual. Precedentes. Efeitos. Invalidação das normas ex tunc, ressalvada a não repetição dos valores percebidos de boa-fé até a data do presente julgamento. Ação procedente, com observação.”



    Da análise dos autos de origem, como apontado pela própria parte Reclamante, verifica-se que o acórdão reclamado transitou em julgado em 31/08/2024, com remessa dos autos ao arquivo em 23/09/2024. 



    Nessas circunstâncias, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente